Tribunal: CARF
Processo: 10935.722936/2013-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Marco Aurélio de Oliveira Barbosa
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-29

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10935.722936/2013-21
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-009.922 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de novembro de 2022
Recorrente
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO VALE DO
PIQUIRI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2012
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DE COOPERATIVA DE
TRABALHO. INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO STF.
É inconstitucional a contribuição previdenciária prevista no art. 22, IV, da Lei
no 8.212/1991, com redação dada pela Lei no 9.876/1999, que incide sobre o
valor bruto da nota fiscal ou fatura referente a serviços prestados por
cooperados por intermédio de cooperativas de trabalho (Tema 166 da
Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal - Recurso Extraordinário no
595.838/SP).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fófano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Marco
Aurélio de Oliveira Barbosa, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral
Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário em face da decisão da Décima Terceira Turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro (RJ), consubstanciada
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10935.722936/2013-21
Fl. 3279
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-009.922 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.722936/2013-21

no Acórdão no 12-72.674 (fls. 3.095/3.098), o qual julgou improcedente a impugnação
apresentada pelo sujeito passivo.
Conforme o Relatório Fiscal, o Contribuinte fiscalizado efetuou contratação de
serviços de cooperados por meio de cooperativas de trabalho, porém deixou de recolher o
percentual de 15% sobre o valor do serviço constante das notas fiscais, ou o percentual de 30%
sobre o valor bruto, quando não foram identificados os serviços.
Cientificado pessoalmente do lançamento fiscal em 09/08/2013 (fl. 3), o
fiscalizado apresentou, em 09/09/2013, a impugnação de fls. 3.021/3.061, com as seguintes
alegações, em suma:
Preliminarmente, contesta a validade formal do ato de lançamento, alegando falha
na motivação, por entender que o anexo de fundamento legal é um amontoado de normas, cuja
forma impede o conhecimento das infrações e a ampla defesa.
No mérito, traz questões relativas à contribuição previdenciária lançada, assim
como sustenta a inconstitucionalidade da norma que a instituiu.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro (RJ),
por unanimidade de votos, julgou improcedente a impugnação, cuja decisão foi assim ementada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2012
ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. CONTRIBUIÇÃO PREVISTA NO
ART. 22, IV DA LEI No 8.212/91. REPERCUSSÃO GERAL.
A vinculação das unidades da Receita Federal do Brasil às decisões proferidas pelo
STF, na sistemática do art. 543-B do CPC, somente se dá após manifestação da
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificado dessa decisão em 15/04/2015, por via postal (A.R. de fl. 3.102), o
Contribuinte apresentou, em 11/05/2015, por meio de procurador legalmente habilitado, o
Recurso Voluntário de fls. 3.103/3.143, no qual repisa os argumentos da impugnação.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Marco Aurélio de Oliveira Barbosa, Relator.
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade.
Portanto, merece ser conhecido.
Fl. 3280
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-009.922 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.722936/2013-21

A Fiscalização constatou que a empresa deixou de recolher a contribuição prevista
no art. 22, inciso IV, da Lei n° 8.212, de 1991, incidente sobre o valor bruto da nota fiscal ou
fatura de prestação de serviços, relativamente a serviços que lhe foram prestados por cooperados
por intermédio de cooperativas de trabalho.
No entanto, o Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF), nos autos do Recurso
Extraordinário (RE) no 595.838, sob o rito de repercussão geral, declarou a inconstitucionalidade
do inciso IV, do art. 22, da Lei no 8.212, de 1991, que previa a contribuição previdenciária de
15%, incidente sobre o valor de notas fiscais ou faturas de serviços prestados por cooperados por
intermédio de cooperativas de trabalho.
EMENTA:
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
TRIBUTÁRIO.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA. ARTIGO 22, INCISO IV, DA LEI No 8.212/91, COM A
REDAÇÃO DADA PELA LEI No9.876/99. SUJEIÇÃO PASSIVA. EMPRESAS
TOMADORAS DE SERVIÇOS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COOPERADOS
POR MEIO DE COOPERATIVAS DE TRABALHO. BASE DE CÁLCULO. VALOR
BRUTO DA NOTA FISCAL OU FATURA. TRIBUTAÇÃO DO FATURAMENTO.
BIS IN I IDEM. NOVA FONTE DE CUSTEIO. ARTIGO 195, § 4o, CF. 1
1. O fato gerador que origina a obrigação de recolher a contribuição previdenciária, na
forma do art. 22, inciso IV, da Lei n.o 8.212/91, na redação da Lei 9.876/99, não se
origina nas remunerações pagas ou creditadas ao cooperado, mas na relação contratual
estabelecida entre a pessoa jurídica da cooperativa e a do contratante de seus serviços.
2. A empresa tomadora dos serviços não opera como fonte somente para fins de
retenção. A empresa ou entidade a ela equiparada é o próprio sujeito passivo da relação
tributária, logo, típico “contribuinte” da contribuição.
3. Os pagamentos efetuados por terceiros às cooperativas de trabalho, em face de
serviços prestados por seus cooperados, não se confundem com os valores efetivamente
pagos ou creditados aos cooperados.
4. O art. 22, IV, da Lei n.o 8.212/91, com a redação da Lei n.o 9.876/99, ao instituir
contribuição previdenciária incidente sobre o valor bruto da nota fiscal ou fatura,
extrapolou a norma do art. 195, inciso I, a, da Constituição, descaracterizando a
contribuição hipoteticamente incidente sobre os rendimentos do trabalho dos
cooperados, tributando o faturamento da cooperativa, com evidente bis in idem.
Representa, assim, nova fonte de custeio, a qual somente poderia ser instituída por lei
DF CARF MF Fl. 473 Documento nato-digital Fl. 14 do Acórdão n.o 2202-008.751 - 2a
Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária Processo no 12971.008954/2009-17 complementar,
com base no art. 195, § 4.o - com a remissão feita ao art. 154, I, da Constituição.
5. Recurso extraordinário provido para declarar a inconstitucionalidade do inciso IV do
art. 22 da Lei n.o 8.212/91, com a redação dada pela Lei n.o 9.876/99.
(RE 595.838, Relator Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 23/04/2014,
ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-196 DIVULG
07-10-2014 PUBLIC 08/10/2014)
No âmbito do legislativo, foi editada a Resolução Senado Federal no 10/2016, para
suspender a execução do referido dispositivo inconstitucional.
Em conformidade com o art. 62, § 2o, do Regimento Interno do CARF (Ricarf),
aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015, as decisões definitivas de mérito do STF e do
Fl. 3281
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-009.922 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.722936/2013-21

STJ, na sistemática dos arts. 543-B e 543-C da Lei 5.869/1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei
no 13.105/2015 devem ser reproduzidas pelas Turmas do CARF.
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
[...]
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de
2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF. (Redação dada pela Portaria MF no 152,
de 2016)
Desse modo, deve ser cancelado o auto de infração, diante da
inconstitucionalidade do seu fundamento legal (art. 22, inciso IV, da Lei no 8.212/1991).
CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por dar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa

Fl. 3282
DF CARF MF
Original